Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REMESSA DE VALORES DO EXTERIOR PARA O BRASIL. REGULAMENTAÇÃO DO BACEN. NEGATIVA DO BANCO. DESCABIMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA PELAS PECULIARIDADES DO CASO.
1. De acordo com a Circular do Banco Central do Brasil n. 2.691, de 16/12/2013, que dispõe sobre o mercado de câmbio, as transferências internacionais que superam R$ 100.000,00 dependem da apresentação de documentos comprobatórios que devem ser prestados ao banco. No caso, desacertada a negativa do banco apelado em realizar a remessa de R$ 53.590,61 do exterior para o Brasil, porquanto a importância não dependia da apresentação de documentos adicionais ao banco.
2. Não há falar em dano material, uma vez que os valores serão transferidos devidamente atualizados e o alegado prejuízo material não restou comprovado no particular.
3. No caso, houve violação a direitos da personalidade porquanto os valores destinados ao sustento da família da apelante ficaram retidos, sem justo motivo, desde 18/11/2020. Além disso, o banco sequer devolveu a quantia que supera R$ 50.000,00 para a conta originária da apelante, mesmo com a negativa da remessa do dinheiro e após inúmeras tentativas de resolução do problema que ensejou, inclusive, a vinda da apelante ao Brasil para resolver a questão, sem sucesso.
4. Apelação conhecida e provida em parte.